Tribunal: TJMT
Processo: 1027824-31.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027824-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANAINA MARIA TOMADON ROMAGNOLI - CPF: 928.966.269-72 (ADVOGADO), DOUGLAS NUNES SANTOME - CPF: 043.177.321-14 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), LUCIANA SOUTO ONORIO LAZZARI - CPF: 818.316.921-04 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO À PETIÇÃO QUE FUNDAMENTOU A PENHORA – DOCUMENTOS EM SIGILO – REABERTURA DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa a decisão que indefere a reabertura de prazo para impugnação à penhora quando constatado que não foi oportunizado à parte acesso à petição e aos documentos que fundamentaram o deferimento do ato constritivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS NUNES SANTOME contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação de Execução de Título Judicial n. 1000813-23.2017.8.11.0037 movida pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, indeferiu a reabertura de prazo para apresentação de impugnação à penhora.

Em suas razões, o agravante alega cerceamento de defesa sob o fundamento de que o pedido de penhora foi protocolado em sigilo e por isso não teve acesso aos argumentos para realizar a impugnação.

Aduz que o confisco recaiu sobre o veículo Ford Ranger XLTCD3D4A, placa RRX0J03, ano/modelo: 2023/2024, código RENAVAM n.o 01362949610, pertencente à empresa ASSUMPÇÃO e SANTOME LTDA, terceira pessoa estranha à lide.

Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão que deferiu o ato constritivo. No mérito, pretende que o agravo seja julgado procedente para determinar a reabertura de prazo para se manifestar sobre a penhora.

Liminar indeferida (Id. no 193344178).

O Juízo
a quo
prestou as informações pertinentes aos autos no Id. no 193805840.

Contraminuta no Id. no 197457168.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme exposto, o agravante se insurge contra a decisão agravada sob a alegação de que seu direito de defesa foi cerceado porque não teve acesso à petição e aos documentos que fundamentaram a penhora porque estavam mantidos em sigilo.

Pretende a devolução do prazo para ofertar impugnação.

Em análise dos autos, é possível verificar que o executado, ora agravante, ao ser intimado para se manifestar acerca decisão que autorizou a penhora do veículo Ford Ranger, placa RRX0J03, informou que não tinha acesso à petição da parte exequente (Id. 130369440 - 1o grau).

A Magistrada retirou o sigilo dos documentos, porém indeferiu a reabertura de prazo, nestes termos:

“(...) Procedi à baixa do sigilo da petição de id no 128683991 e 128683999.

Todavia, indefiro o pedido de reabertura de prazo para impugnação à penhora, vez que o ato de deferimento da mesma é que deve ser atacado pela via recursal adequada e não o pedido em si. Logo, não há fundamento no pedido.

Intimem-se. (...)”

A despeito desse entendimento, a decisão recorrida não está em sintonia com o ordenamento jurídico.

As garantias do Contraditório e da Ampla Defesa estão insculpidas na Constituição da República em seu art. 5o, LV, bem como asseguradas na legislação ordinária, à exemplo do art. 7o do Código de Processo Civil. Oportuna a transcrição das aludidas regras:

Art. 5o (...).

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Art. 7o É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

No caso, conforme reconhecido pela Julgadora de 1a instância, os documentos que instruíram o pedido de penhora, incluindo a própria petição, foram incluídos aos autos eletrônicos na condição de "sigilosos".

E a restrição de acesso foi informada pelo réu tão logo intimado para se manifestar sobre a restrição do automóvel.

Importante registrar que, embora a parte deva se insurgir precipuamente contra a decisão, deve ter acesso às provas apresentadas pela parte contrária e que subsidiaram o entendimento do magistrado, ainda mais nesta hipótese em que o ato constritivo foi deferido sucintamente sob o único fundamento de que “
a parte exequente apresentou indícios de que o veículo se encontra em posse do executado
” (Id. 129018781).

Assim, não há como exigir que o executado apresente defesa contra o bloqueio do bem se sequer teve acesso aos “indícios” que subsidiaram o convencimento da magistrada.

Logo, é evidente a violação ao contraditório e à ampla defesa do executado, pois obstado o pleno acesso aos elementos de prova trazidos aos autos pela demandante ao propor a penhora.

E não há como considerar que o acesso aos respectivos documentos franqueados ao réu após o início da fluência do prazo para se manifestar supre a falta, uma vez que, conforme já registrado, o seu direito de defesa foi integralmente tolhido, repercutindo, inclusive, na oportunidade de especificação de provas, uma vez que a verificação das que são pertinentes e a sua eventual produção visam justamente se contrapor às que já foram trazidas pela autora.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais, verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO - COBRANÇA - JUSTIÇA GRATUITA - CERCEAMENTO DE DEFESA - DOCUMENTOS SIGILOSOS - OFENSA AO CONTRADITÓRIO - CONFIGURAÇÃO. Os artigos 98 e seguintes, CPC, que regulamentam a assistência judiciária, estipulam que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio e de sua família. Entretanto, caso o Magistrado verifique a existência de elementos ou indícios que indiquem a capacidade financeira da parte para arcar com as custas, deve conceder-lhe oportunidade para comprovar a hipossuficiência declarada, agindo, assim, em atenção ao princípio da ampla defesa.
De conformidade com o disposto no art. 437 § 1o, CPC/15, sendo juntados documentos, a parte contrária deve sempre ser ouvida, sendo-lhe assegurados a ampla defesa e o contraditório. Há cerceamento de defesa se são juntados documentos sigilosos, sem que a parte contrária deles tome conhecimento para se os impugnar.
” (TJ-MG - AC: 10000212391429001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 14a C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022)

DOCUMENTO SOB SIGILO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.
A manutenção do caráter sigiloso dos documentos, não concedendo à parte a oportunidade de vista, viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, expressamente previstos na Constituição Federal, em seu art. 5o, incisos LIV e LV.
(TRT da 18a Região; Processo: 0010243-43.2016.5.18.0122; Data: 04-09-2021; Órgão Julgador: OJ de Análise de Recurso - 1a TURMA; Relator (a): KLEBER DE SOUZA WAKI)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o retorno dos autos à origem a fim de renovar o prazo de defesa do demandado, ora agravante (art. 525, §11o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024